Tribunal: TJMT
Processo: 1008973-61.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008973-61.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), ANA LUIZA HAGEMANN LOPES - CPF: 459.968.060-53 (APELANTE), JOSE SOUZA SOBRINHO - CPF: 329.366.801-15 (APELANTE), LUCAS ANTONIO LOPES DONIN - CPF: 050.118.371-06 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANA LUIZA HAGEMANN LOPES (APELANTE), ANA LUIZA HAGEMANN LOPES - CPF: 459.968.060-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1008973-61.2022.8.11.0037

APELANTE: ESPÓLIO DE ANA LUIZA HAGEMANN LOPES E OUTROS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CRÉDITO EM CONTA CORRENTE POR MEIO ELETRÔNICO
–
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO
INCISO I DO §2o DO ART.700 DO CPC/15 – DESCABIMENTO –
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – JUNTADA DOS CONTRATOS, EXTRATO DO CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO DE FORMA PORMENORIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio da Cédula de Crédito Bancário e contrato firmado de forma eletrônica), bem como o valor do débito e sua evolução (através de demonstrativo com a evolução do débito, discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE ANA LUIZA HAGEMANN LOPES, JOSÉ SOUZA SOBRINHO e LUCAS ANTÔNIO LOPES DONIN
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
, que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelos embargantes ora apelantes e, por consequência, julgou
procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$80.145,90, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento. Ainda, determinou que cada herdeiro responda pela dívida do
de cujus
na proporção da parte que lhe couber na herança.

No mais, condenou os requeridos/embargantes ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, sustentam os apelantes o desacerto da decisão, por entenderem que o apelado não comprovou os requisitos do artigo 700 do CPC/15 para propositura da ação, posto que
“[...] acusa uma “Liberação de Crédito em Conta Corrente” — supostamente, contratada na operação no 441259416, no valor de R$41.899,37, que atualizado totaliza R$ 44.661,39, mas o faz sem angariar qualquer documento que ateste da certeza e exigibilidade da obrigação [...].”
(Sic. ID no 216252301), pelo que, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e condenação do apelado em litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID no 216252304, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A
ajuizou
ação Monitoria
em face do
ESPÓLIO DE ANA LUIZA HAGEMANN LOPES
, visando o recebimento da importância de R$80.145,90, originária do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento (Setor Público – Refinanciamento) sob no 424.568.869, firmada em 10/08/2021 no valor de R$37.453,94, para pagamento em 96 parcelas no valor de R$645,29

E ainda, do saldo devedor da Liberação de Crédito em Conta Corrente firmada em 10/08/2021, a qual foi formalizada por meio eletrônico – contabilizada sob no 441259416, no valor de R$41.899,37, sendo liberado na conta corrente do cliente/embargante o valor de R$32.600,00 e o restante utilizado para fins de liquidação de débitos.

O requerido compareceu espontaneamente nos autos, na pessoa de
LUCAS ANTÔNIO LOPES DONIN
, que representado pela Defensoria Pública do Estado do Paraná – PR, presentou os embargos monitórios (ID no 216252265), alegando preliminarmente a ilegitimidade do espólio para figurar no polo passivo da lide, posto que já houve a finalização do inventário.

No mérito, alegou que o apelado não comprovou os requisitos do artigo 700 do CPC/15 para propositura da ação, posto que
“[...] acusa uma “Liberação de Crédito em Conta Corrente” — supostamente, contratada na operação no 441259416, no valor de R$41.899,37 [...], mas o faz sem angariar qualquer documento que ateste da certeza e exigibilidade da obrigação [...].”
(Sic. ID no 216252265), motivo pelo qual pugnou pela procedência dos embargos, com a extinção da ação sem resolução de mérito, consoante artigo 485, inciso VI, do CPC/15 e condenação do banco embargado nas verbas de sucumbência.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pelo autor (ID no 216252273) e decidindo o feito (ID no 216252299), a magistrada singular
Dra. Myrian Pavan Schenkel
,
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelo embargante e
julgou procedente
o pedido do autor, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$80.145,90.

Inconformado, recorreram os embargantes, nos termos relatados.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ. ”
(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

In casu
, constata-se que a ação fora devidamente instruída com os documentos exigidos para constituição do título através da ação monitória, face à apresentação, pela parte autora, da
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento (Setor Público – Refinanciamento) sob no 424.568.869
(ID no 216253383) o
Contrato no 441259416, formalizado de forma eletrônica e o extrato comprovando o crédito no valor de R$32.600,00 na conta do requerido
(ID no 216253384 - Pág. 1/2) e, ainda
o demonstrativo de débito

(ID no 216253389 a 216253391), no qual resta especificado de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução.

Destarte, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, afigura-se legitimo o direito do autor de receber a totalidade de seu crédito.

Ademais, não é de se olvidar que é através dos embargos monitórios que a parte requerida exerce o contraditório, sendo de sua responsabilidade o ônus de comprovar que o valor do débito é inferior ao cobrado, ou que já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15.

No caso, a despeito de os apelantes alegarem que o apelado não comprovou os requisitos do artigo 700 do CPC/15 para propositura da ação, posto que
“[...] acusa uma “Liberação de Crédito em Conta Corrente” — supostamente, contratada na operação no 441259416, no valor de R$41.899,37, que atualizado totaliza R$ 44.661,39, mas o faz sem angariar qualquer documento que ateste da certeza e exigibilidade da obrigação [...].”
(Sic. ID no 216252301), não trouxe para os autos nenhuma prova a desconstituir os documentos apresentados pelo autor.

Assim, se os documentos constantes dos autos demonstram a existência e a evolução do débito, com todos os encargos, índices e taxas cobradas, e o devedor não logrou em demonstrar eventual vício de consentimento, excesso da dívida e, tampouco que efetuou o pagamento do débito, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da parte requerida ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024